Tribunal: STF
Processo: RE 108900
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- VALOR DA CAUSA. ALÇADA DE RECURSO: APELAÇÃO AO T.F.R. OU EMBARGOS
INFRINGENTES AO PRÓPRIO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU (ART. 4 DA LEI
6.825, DE 22/9/1980).
AÇÃO PROPOSTA POR SERVIDORES DA E.B.C.T., COM CUMULAÇÃO DE PEDIDOS
DE RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL POR QÜINQÜÊNIO DE SERVIÇO,
PAGAMENTO DE DIFERENCAS VENCIDAS E VINCENDAS E ACRÉSCIMOS LEGAIS.
HIPÓTESE DE CUMULAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA.
VALOR DA CAUSA FIXADO PELAS PARTES, EM AUDIENCIA, DE COMUM ACORDO,
EM CR. 100.000,00, COM APROVAÇÃO DO JUIZ: VALOR SUPERIOR AO PREVISTO
NO ART. 4 DA LEI 6.825/80 (SÚMULA 502).
SUA INDIVISIBILIDADE, NA HIPÓTESE, PELO NUMERO DE LITISCONSORTES
ATIVOS:
1) - POR NÃO SE TRATAR APENAS DE CUMULAÇÃO SUBJETIVA, MAS, SIM,
TAMBÉM, DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS (OBJETIVA), QUANDO O VALOR DA CAUSA
DEVE SER A QUANTIA CORRESPONDENTE A SOMA DOS VALORES DE TODOS ELES
(ART. 259, II, DO C.P.C.);
2) - POR SER INALTERAVEL, DE OFICIO, NA INSTÂNCIA RECURSAL, O VALOR
DA CAUSA FIXADO, SEM IMPUGNAÇÃO, NA PRIMEIRA INSTÂNCIA (ART. 261,
PARAGRAFO ÚNICO, DO C.P.C.).
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE, AFASTADA A QUESTÃO RELATIVA A
ALÇADA, O T.F.R. EXAMINE O RECURSO COMO DE DIREITO.
PRECEDENTES DO S.T.F.